Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737859-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RIBEIRO DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MÁRCIO RIBEIRO DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Rescisão contratual com pedido de imissão de posse, no 0705954-28.2021.8.07.0018, que reconheceu excesso de execução ao entender que o índice de correção monetária aplicável deve seguir os termos definidos e transitados em julgado, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o Distrito Federal haver excesso de execução, pois não teria sido considerado o disposto na condenação em sentença quantos aos índices de correção. Breve relatório. Decido. Quanto ao excesso de execução, verifica-se que razão assiste ao Distrito Federal. Isso porque deve-se seguir os termos definidos e transitados em julgado. É o que se observa na decisão proferida no julgamento do REsp 1861550/DF, aos 16/06/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça que definiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que deve ser respeitado o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Com efeito, o dispositivo da sentença exequenda dispõe que o índice de correção monetária aplicável ao período compreendido entre 30.6.2009 e 25.3.2015 é a TR e não o IPCA: “(...) incide juros de mora de 6% ao ano a partir da citação. A correção monetária deverá incidir a partir de 11/02/2009, data da última atualização na seara administrativa, utilizando-se o INPC até 29/06/2009, TR até 25/03/2015 e IPCA-E nos dias seguintes”. Nessa toada, acolho a impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 9.248,91 (nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos). Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor do excesso de execução, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de ID no 101109775, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, nos termos acima delineados, e também o relativo aos honorários do cumprimento de sentença. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos conforme contrato de ID no 101109775 e o reembolso das custas adiantadas. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2021 12:57:59. SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA Juíza de Direito” Sustentam que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, podendo ser revista de ofício pelo Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida, tratando-se de pedido implícito. Afirmam inocorrência de preclusão e mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis e que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Asseveram a plausibilidade do direito invocado e desacerto da decisão agravada. Ressaltam que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, além de ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Para tanto requerem “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para rejeitar a impugnação do(a)(s) Agravado(s) em ordem a determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id 31012718/ 31012719). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Esta matéria já foi objeto de análise várias vezes pelo Eg. TJDF, inclusive por este 5a Turma Cível que se posicionou no seguinte sentido: "Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0719140-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MARLENE ANTONIA HELENA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1363258 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMNISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA.INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3. Ainda que tenha a parte exequente, no ajuizamento do cumprimento de sentença, utilizando em seus cálculos o índice TR, tal fato não acarreta preclusão em seu desfavor no que tange ao índice de correção monetária incidente, matéria de ordem pública, porquanto, na ocasião, ainda não havia transitado em julgado o acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947, aos quais houve atribuição de efeito suspensivo por decisão datada de 24/09/2018 proferida pelo Min. Luiz Fux. 4. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, MARIA IVATÔNIA - 1o Vogal e ANGELO PASSARELI - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifo nosso) Diante do exposto, com o fito de manter a coerência dos julgados diante da jurisprudência mencionada, DEFIRO A LIMINAR por estarem presentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de dezembro de 2021